Tribunal: TJMT
Processo: 1022197-40.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022197-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANGELA BUENO SANTANA - CPF: 705.172.831-82 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - AFASTADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E A CONDENAÇÃO AO PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda versa sobre inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes com alegado desconhecimento da origem: R$ 135,86 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e R$ 65,15 (sessenta e cinco reais e quinze centavos).

2. O Juízo
a quo
reconheceu a legalidade dos débitos baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação com a condenação da demandante nas penalidades da litigância de má-fé e ao pagamento do pedido contraposto no valor total dos débitos questionados na inicial – R$ 201,01 (duzentos e um reais e um centavo).

3. Pretensão recursal da autora na reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial e afastada as condenações que lhe foram impostas: sanções pela litigância de má-fé e pedido contraposto.

4. Conjunto probatório juntado pelo recorrente na contestação (áudio, relatório com dados pessoais e faturas pagas e inadimplidas), que demonstram a existência da relação jurídica e do débito negativo (CPC, art. 373, II). Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

4. Perfeitamente possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, nos termos do Enunciado 31 do FONAJE, o qual, acertadamente, foi reconhecido procedente pelo Juízo
a quo
no limite e em relação ao débito discutido no pedido inicial.

5. A condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé se mostra adequada, porquanto ainda que tenha a parte recorrida atuado conforme o seu direito constitucional de acesso ao judiciário, detinha conhecimento da existência da relação jurídica e, consequentemente, da improcedência do pedido, dado ao fato de que a mora se caracterizou pelo não pagamento das faturas.

Logo, acabou por postular em juízo em afronta ao art. 77, inciso I do CPC, amoldando sua conduta ao que disposto no art. 80, inciso II do CPC.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

7. Recurso conhecido e improvido.

8.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023